Tribunal: TJDFT
Processo: 0752762-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752762-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: ALVES MARTINS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, MARTINS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, PAULO ROBERTO DE MORAIS 81068751134 D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (credor) em face da decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para localização de bens imóveis dos executados (ID. 180418232 dos autos de origem). Da análise da petição recursal (Id. 54334884), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora